Tribunal: TJDFT
Processo: 0008955-15.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008955-15.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LAMARCK FERNANDES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA MUNICIADA. INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O réu abordado na posse de veículo que foi objeto de crime de roubo atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual teria adquirido o bem e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. 2. O fato de a arma apreendida estar municiada não chega a ser um fator que influenciou diretamente na gravidade do delito, pois esta conduta é inerente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, impondo-se a decotação desta valoração negativa. 3. Dado parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, pois a circunstância do crime não foge dos limites normativos previstos para o tipo penal do artigo 180 do Código Penal, de modo que o incremento da pena-base acima do mínimo legal não é idôneo; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a confissão espontânea parcial é suficiente para a incidência da atenuante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as circunstâncias do crime extrapolaram o tipo ordinário (ID 13675869 - Pág. 14) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal - CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos no tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp 1407518/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019). Em igual sentido: AgRg no REsp 1581137/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 65 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao apreciar as provas produzidas nos autos, à unanimidade, chegou à conclusão de que o recorrente “não confessou a prática do fato criminoso que lhe foi imputado” (ID 13675869 - Pág. 15). Desse modo, para que fosse possível dissentir do entendimento da turma julgadora, seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada nesta sede recursal, por óbice imposto pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, assim caminha a iterativa jurisprudência da Corte Superior: "Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois a alteração da conclusão a que chegou a Corte local sobre a alegada confissão espontânea, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009